Tribunal: TJPA
Processo: 0812297-34.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812297-34.2022.8.14.0401

APELANTE: MAGNO LOBAO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXAME DE OFÍCIO. FIXADO O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

I.
A defesa requereu a absolvição do apelante, por força do princípio da insignificância. Sabe-se que para a aplicação do referido princípio, é necessário a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Observa-se que a ofensividade da conduta praticada pelo apelante não pode ser classificada como mínima, pois a subtração de cabos elétricos provocou grandes transtornos à toda a população do bairro, que acabou padecendo com a falta de energia, não apenas em suas residências, como também em via pública, paralisando os semáforos, congestionando o trânsito de automóveis e privando a coletividade de serviços públicos essenciais. Constata-se na sentença penal condenatória que o recorrente é reincidente e contumaz na prática de furto. Logo, não há como se reconhecer a ausência de periculosidade social, necessária para a aplicação do princípio da insignificância.
Condenação mantida. Precedentes;

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

II.
A pena-base foi fixada de forma escorreita, com a apreciação de todos os vetores de forma fundamentada. Há a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, pois o recorrente não se intimidou em cometer o delito em via pública, com elevado trânsito de pessoas, bem como ocasionou a interrupção no fornecimento de energia elétrica, prejudicando toda a comunidade local. Havendo dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da Súmula 23 do TJ/PA.
Pena-base mantida;

EXAME DE OFÍCIO

III.
Analisando toda a dosimetria, não foi detectada a imposição do regime inicial de cumprimento de pena. Tal omissão não foi atacada pela defesa por meio de embargos declaratórios e tampouco nas razões recursais. Trata-se de equívoco que pode representar prejuízo ao apelante, na medida que pode levá-lo a cumprir pena em regime mais gravoso do que o fixado em lei. Assim, aplico ao recorrente o regime prisional semiaberto, em atenção a sua situação de reincidente, conforme previsto no art. 33 do CPB.
Recurso
de
apelação

conhecido
e
improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e julgá-lo improvido, mas de ofício fixado o regime semiaberto de cumprimento de pena, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MAGNO LOBÃO DE SOUZA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à

pena de dois anos, oito meses e vinte dias de reclusão, mais quatorze dias-multa
, pela prática do crime furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do CPB,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a mencionada sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Belém.

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da sentença e a absolvição do recorrente,
em face do princípio da insignificância
. Subsidiariamente, a fixação da
pena-base no mínimo legal. Ao final, requereu o conhecimento

e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.
Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo
não
provimento do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no
plenário

virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“[...] Consta do Inquérito iniciado por flagrante nº 00002/2022.100722-0 que o denunciado, durante o repouso noturno e mediante destruição de obstáculo, subtraiu para si coisa alheia móvel. Segundo restou apurado, no dia 11/07/2022, por volta de 21h40min, a guarnição da polícia militar composta pelos policiais, ROSIVALDO LEÃO PEREIRA e ANTONIO MARCOS RAIOL, encontrava-se em ronda ostensiva na VTR 0216 pelo bairro do Reduto e quando estavam em PBE pela Avenida Marechal Hermes, esquina com a Avenida Visconde de Souza Franco [Doca], um transeunte se dirigiu até a guarnição e informou que o denunciado, que trajava roupa de cor preta, estava subtraindo cabos elétricos às proximidades do Shopping Boulevard. Assim, os policiais se dirigiram ao local informado e em frente ao Shopping Boulevard, situado na Avenida Visconde de Souza Franco, bairro Reduto, Belém/PA, constataram a veracidade dos fatos, pois, flagraram o denunciado retirando cabos elétricos de um buraco situado no chão da calçada, sendo que para subtrair os cabos, danificou um cano de ferro, do qual puxava os referidos cabos. Diante da situação, o denunciado que se identificou como MAGNO LOBÃO DE SOUZA, foi detido e conduzido juntamente com a res furtiva [fl. 10 do ID 70653480] à Central de Polícia de São Brás, a fim de que fossem realizados os procedimentos legais. Em sede policial, o denunciado MAGNO LOBÃO DE SOUZA exerceu o direito constitucional de permanecer em silencio. Destarte, autoria e materialidade do crime são inquestionáveis, expostas de forma concreta nos autos pelos depoimentos das testemunhas, auto de exibição e apreensão de objetos [fl. 10 do ID 70653480], auto de entrega [fl. 15 do ID 70653480] e demais elementos de informação presentes no inquérito. II - DO DIREITO Ante o exposto, encontra-se o denunciado, MAGNO LOBÃO DE SOUZA, incurso na sanção punitiva do artigo 155, §1º e 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, devendo ser regularmente processado e julgado na forma da lei. Em tempo, o Ministério Público deixa de oferecer o acordo de não persecução penal, uma vez que o denunciado não confessou formal e circunstanciadamente a prática do delito, portanto, ausente um dos requisitos para a concessão do benefício previsto no art. 28-A do CPP, bem como em razão de sua certidão criminal positiva acostada ao ID 69607872.

[...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa requereu a absolvição do apelante, por força do princípio da insignificância. Sabe-se que para a aplicação do referido princípio, é necessário a presença dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica
.
Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência pátria:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. [...]
O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

6. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o acusado possui anotações criminais por furto e passagem anterior pela mesma Central de custódia, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 758.794/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 11/10/2022.)”

Analisando os autos, observa-se que a ofensividade da conduta praticada pelo apelante não pode ser classificada como mínima, pois a subtração de cabos elétricos provocou grandes transtornos à toda a população do bairro, que acabou padecendo com a falta de energia, não apenas em suas residências, como também em via pública, paralisando os semáforos, congestionando o trânsito de automóveis e privando a
coletividade de serviços públicos

essenciais
.

Ademais, constata-se na sentença penal condenatória que o recorrente é reincidente e contumaz na prática de furto. Logo, não há como se reconhecer
a ausência de periculosidade social
,
necessária para a aplicação do princípio da insignificância.

Desta forma, mantenho a condenação.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal. Transcrevo o
cálculo
de pena constante da sentença penal:

“[...]
Considerando a culpabilidade elevada do réu, pois não se intimidou em praticar o fato em via pública de elevada movimentação de pessoas, tanto é verdade que os policiais foram informados da prática delitiva por um transeunte;
Considerando que o réu não registra antecedentes criminais; Conduta social normal; Considerando que nada há nos autos que demonstre desvio de sua personalidade; A motivação do crime não foi esclarecida; As circunstâncias do crime foram normais para o tipo;
Considerando que as consequências do crime foram danosas à coletividade, pois a subtração de cabos de energia fez cessar o fornecimento de energia no local por algum tempo, conforme esclarecimento da testemunha;
Considerando, finalmente, que o comportamento da vítima em nada influenciou a prática do ilícito,
fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Segunda fase – atenuantes e agravantes Não há circunstâncias atenuantes, pelo que mantenho a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 do salário-mínimo.
O réu é reincidente, vez que definitivamente condenado pela prática de crime de furto, com trânsito em julgado em 27 de fevereiro de 2017, nos autos do Processo nº 0000967- 12.2013.8.14.0006; dessa forma, aumento a pena em 1/6, totalizando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.
Terceira fase da dosimetria da pena – causas de aumento ou de diminuição
Inexistente causa de aumento ou de diminuição de penal, pelo que mantenho a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 do salário-mínimo, a qual a torno concreta e definitiva.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Incabível a substituição, conforme se verifica do artigo 44, inciso II, do CPB, posto ser portador de maus antecedentes, além de ser reincidente. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Inaplicável o sursis, a teor do art. 77, I, do CPB, eis que o réu é reincidente [...]”

Examinando a dosimetria, constata-se que a pena-base foi fixada de forma escorreita, com a apreciação de todos os vetores de forma fundamentada. Há a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, a culpabilidade e as consequências do crime, pois o recorrente não se intimidou em cometer o delito em via pública, com elevado trânsito de pessoas, bem como ocasionou a interrupção no fornecimento de energia elétrica,
prejudicando
toda a comunidade
local
.

Ora, havendo
dois vetores judiciais desfavoráveis
ao apelante, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da Súmula 23 do TJ/PA
[1]
. Desta feita, mantenho a pena-base.

EXAME DE OFÍCIO

Analisando toda a dosimetria, não foi detectada a imposição do regime inicial de cumprimento de pena. Tal omissão não foi atacada pela defesa por meio de embargos declaratórios e tampouco nas razões recursais. Trata-se de equívoco que pode representar prejuízo ao apelante, na medida que pode levá-lo a cumprir pena em regime mais gravoso do que o fixado em lei.
Assim, aplico ao recorrente o regime prisional semiaberto
, em atenção a sua situação de reincidente, conforme previsto no art. 33 do CPB. A respeito cito aresto abaixo,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE DETENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a adoção de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Aplica-se o regime prisional semiaberto ao réu reincidente condenado a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, se consideradas favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal ( Súmula n. 269 do STJ) ( AgRg no HC n. 531.852/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/12/2019).
2. O art. 44, II, do Código Penal veda a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ao acusado reincidente em crime doloso, salvo se, em face de condenação anterior, a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, ponto em que se ressente o recurso do requisito do prequestionamento ( AgRg no AREsp n. 1.761.481/RJ, Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 11/6/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 718952 SP 2022/0015856-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, mas de ofício fixo o
regime semiaberto de cumprimento de pena
, tudo nos
exatos termos
da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 23/11/2023